Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726000-63.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ELITA FERREIRA GOMES, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, HOMERO FERREIRA AGRAVADO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO EM CARÁTER DE URGÊNCIA formulado por LOURIVAL FERREIRA GOMES e outros em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustentam que, na origem, foi determinado o bloqueio de R$ 5.529,284,94, correspondentes a parcela do preço da Fazenda Asa Branca. Salientam que, apesar da pendência do presente recurso, os Agravados requereram o levantamento da referida quantia. Requerem a reconsideração da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso devido a decisão posterior determinando que se aguardasse o seu julgamento. Novo pronunciamento judicial que sinaliza a continuidade do cumprimento de sentença induz, portanto, à possibilidade de reexame do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De toda sorte, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a decisão proferida na origem no sentido de que “a liberação dessa quantia aos credores somente se dará se não houver óbice algum e após criterioso cálculo de atualização, com intimação das partes a respeito. Uma vez depositada a quantia, os juros e demais acréscimos passarão a ser os da conta judicial remunerada, não havendo mais que se falar em atualização por parte dos credores” (fl. 3 ID 66302272). Se eventualmente se decidir pelo levantamento do dinheiro antes do julgamento do recurso, os Recorrentes poderão oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator